Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-93.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À RÉ. FALTA DE PROVAS. MANUTENÇÃO. DECLARAÇÕES OFENSIVAS. INTERNET. CONDÔMINOS. RETRATAÇÃO PÚBLICA. DESAGRAVO NO MESMO GRUPO DO FACEBOOK EM QUE FEITAS AS DECLARAÇÕES. CABIMENTO. DANO MORAL.
1. Não trazendo a apelante provas para refutar a concessão do benefício da gratuidade de justiça à apelada em primeira instância, deve ser mantido o beneplácito.
2. Restando demonstrado que as declarações ofensivas feitas em grupo de moradores de um mesmo condomínio no Facebook foram dirigidas à autora, a retratação pública e a remoção do respectivo conteúdo são medidas que se impõem.
3. Quando a situação transborda aquilo que se convencionou denominar de "mero dissabor inerente ao convívio em sociedade”, a indenização pelo abalo moral sofrido é devida.
4. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade, a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos da lesão. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.